Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719478-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSEIAS VITORINO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ROSARIA MARTINS TEODORO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= À Secretaria da Turma para as providências necessárias em relação ao requerido pelo agravante (ID 60764057). Após, diante da não localização da agravada ROSARIA MARTINS TEODORO (ID 60703322 e 61790418 - AR devolvido sem cumprimento), para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte apelante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual do apelado, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator